Tribunal: STF
Processo: HC 202950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Milton Chermont da Silva Junior, advogado, em benefício de Helielson Barbosa da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 669.061 (e-doc. 4). O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 0000796-98.2021.8.03.0000 pela Seção Única do Tribunal de Justiça do Amapá, Relator o Desembargador Adão Carvalho (e-doc. 6).
    2. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus em 4.6.2021, vale dizer, nove dias após se ter a decisão sobre a liminar no Superior Tribunal de Justiça.
    Nele o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, com o argumento de que a decisão questionada seria genérica e desprovida de fundamentação.
    O impetrante narra ter sido rejeitada a denúncia referente ao paciente quanto ao crime de estelionato e teria sido “revogada a prisão da líder da organização criminosa e mentora dos crimes de estelionato Janaína, esta que informou que o paciente foi um laranja”.
    Assinala que, “passados mais de 90 dias (5 meses) a decisão que decretou a preventiva não foi reavaliada pelo juízo de piso (imposição do art. 316, parágrafo único, do CPP)”. 
    Realça as observações dos votos vencidos no julgamento da impetração no Tribunal de Justiça do Amapá, em que o Desembargador João Lages teria assentado que, com a rejeição da denúncia quanto ao crime de estelionato, se o paciente viesse a ser condenado, provavelmente o regime aberto seria fixado em seu favor, o que contrariaria a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.
    Defende que “a decisão que decretou a Preventiva é totalmente genérica, onde não sendo capaz de apontar nenhuma ação praticada pelo paciente, destaca-se NENHUMA!, unicamente apontando que supostamente fazia parte de uma quadrilha”.
    Assinala que “o paciente teve seu nome envolvido por ter recebido uma única vez um depósito solicitado por JANAÍNA (mediante ameaça de matarem seu filho e entregar fotos do paciente para a esposa deste, onde registram que este se envolveu com outra mulher), tais ameaças eram fortes, vez que Janaína e Irlon são chefes de Facção”. 
    Menciona que o paciente “é funcionário público Guarda Municipal de Macapá, estudante de Medicina, Bacharel em Administração de Cidades, possuindo Mestrado e Doutorado em Criminologia, trabalha na linha de frente do Covid-19 na Cidade de Macapá, sendo procurado na sede da Guarda Civil Municipal de Macapá pela senhora Gisele Gomes e Iza Gomes, estas últimas mãe e filha, onde indagaram o Requerente pelo recebimento de transferência bancária da senhora Iza Mendonça pelo referido objeto de compra e venda de terreno imóvel, onde foi facilmente encontrado e passou a colaborar diretamente nas investigações, atendendo a todos os chamados da justiça”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1- Seja Concedido LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO ‘INAUDITA ALTERA PARS’ para fazer cessar a coação de estar o paciente preso cautelarmente PRIVADO DE SUA LIBERDADE DE IR E VIR, deferindo a revogação ou outra medida cautelar cabível nos institutos da liberdade provisória, por ser medida justa e proporcional, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente;
    2- O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal;
    3- A intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Suprema Corte;
    4- A concessão definitiva, no mérito, do writ originário confirmando a Medida liminar, bem como a Ordem para Trancar a Ação Penal em desfavor do Paciente por ter sido a denúncia rejeitada e ao que restou não ter justa causa para prosseguimento da ação penal”. (fls. 17-18, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo, tendo sido proferida em espaço de tempo mínimo até nova impetração neste Supremo Tribunal.
    O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. O juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP decretou, em 15.1.2021, a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, acolhendo representação formulada pela autoridade policial em que se apontava a prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e estelionato:
    “Passando aos requisitos para decretação da prisão preventiva, observa-se que pela garantia da ordem pública, vê-se a necessidade do recolhimento dos indiciados, vez que sua liberdade coloca em risco a paz e a segurança social. Os delitos cometidos são graves e geram severas consequências no meio social, o que indica a necessidade da segregação cautelar dos flagrados, evidenciando, de forma inequívoca, que a ordem pública está sendo afetada, mormente nesta Comarca, onde quase que diariamente são efetuadas prisões em flagrante decorrentes de estelionato e organização criminosa. Tais fatos sustentam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, sob pena de descrédito da Justiça e de restar afetada a confiança da comunidade nos órgãos responsáveis pelo combate e repressão ao crime.
    A investigação, além da materialidade inconteste do crime perpetrado múltiplas vezes de estelionato, trouxe indícios de que os investigados praticam o crime de organização criminosa.
    Como bem observado pelo Ministério Público, cabe destacar que, no dia anterior a presente representação, mais uma vítima registrou Boletim de Ocorrência, o que demonstra a reiteração da conduta criminosa praticada pela organização criminosa integrada pelos investigados acima mencionados.
    Assim, trata-se de uma multiplicidade de crimes praticados pelos investigados, que novamente voltaram a praticar crime de estelionato, mesmo ciente das investigações em curso. (...)
    Portanto, a prisão é pois medida que se impõe, muito embora não se despreze o princípio constitucional da inocência, porquanto com o presente provimento não se está dizer que os representados são culpados, senão que existem provas da materialidade do crime tanto quanto indícios de que eles são os autores. (...)
    Ante o exposto, com esses fundamentos, portanto, acolhendo o parecer do Ministério Público, defiro em parte a representação ora formulada pela Autoridade Policial e, presentes que vejo os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, decreto a prisão preventiva dos investigados” (e-doc. 9).
    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de primeiro grau em 21.2.2021, nos seguintes termos: 
    “Verifica-se que o acusado está respondendo pela prática, em tese, do crime de estelionato e organização criminosa.
    Consta na ação penal nº 0004074-07.2021.8.03.0001 que nos anos de 2018, 2019 e 2020, o requerente com mais 15 (quinze) denunciados e juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, associaram-se, informalmente, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem indevida, para praticar de forma reiterada a conduta criminosa prevista no artigo 171 do Código Penal (estelionato) em desfavor de 18 (dezoito) vítimas.
    Os fatos apontados nas investigações são graves, tendo em vista que tratam da prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos, privados e estelionato, práticas criminosas reiteradas mais do que suficientes para justificar o decreto preventivo em desfavor do requerente.
    Saliente-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi fundamentada na ordem pública "Passando aos requisitos para decretação da prisão preventiva, observa- se que pela garantia da ordem pública, vê-se a necessidade do recolhimento dos indiciados, vez que sua liberdade coloca em risco a paz e segurança social. Os delitos cometidos são graves e geram severas consequências no meio social, o que indica a necessidade da segregação cautelar dos flagrados, evidenciando, de forma inequívoca, que a ordem pública está sendo afetada, mormente nesta Comarca, onde quase que diariamente são efetuadas prisões em flagrante decorrentes de estelionato e organização criminosa. Tais fatos sustentam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, sob pena de descrédito da Justiça e de restar afetada a confiança da comunidade nos órgãos responsáveis pelo combate e repressão ao crime. A investigação, além da materialidade inconteste do crime perpetrado múltiplas vezes de estelionato, trouxe indícios de que os investigados praticam o crime de organização criminosa".
    A liberdade do requerente, por ora, coloca em risco a ordem pública, vez que a conduta criminosa praticada é reprovável, pois encontra-se lesando o patrimônio das vítimas e de forma reiterada.
    Os crimes de estelionato virtual praticados por meio das redes sociais encontram-se em constante aumento em face das facilidades encontradas pelos agentes. Tendo em vista, que as publicações para ofertar o bem não requer nenhuma idoneidade.
    O estelionato virtual leva os agentes a crerem uma situação de segurança, por não possuírem de imediato um contato físico com as vítimas, achando que não serão encontrados ou não sofrerão nenhuma sanção penal, por isso fazem números elevados de vítimas. (...)
    Destaca-se que nenhum fato novo veio aos autos que mudasse a situação fática do requerente, pois os pressupostos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP, continuam presentes, sendo pela ordem pública, pois os crimes dos quais está sendo acusado é de natureza grave.
    Ressalto que encontra-se presente a existência da materialidade e de indícios de autoria do requerente, pelo que foi apurado nas investigações dos inquéritos policiais.
    A prisão do requerente ainda persiste para a garantia da ordem pública, em face do número elevado de vítimas e para assegurar a aplicação da lei pena, pois caso seja solto, pode vir a se evadir do distrito da culpa, pois os crimes são praticados de forma reiterada pela organização criminosa o que originou sua prisão preventiva.
    Por fim, registro que deixo de apreciar as alegações do requerente, no que concerne ao fato de dizer que não praticou o crime, em virtude de não ser o momento adequado para tanto, posto que, trata-se de matéria de mérito que será discutida na ação penal.
    Verifico ainda, que não é caso da substituição da prisão preventiva do acusado HELIELSON BARBOSA DA SILVA pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319, do CPP, por tudo que foi exposto” (e-doc. 10).
    6. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Amapá, o Habeas Corpus n. 0000796-98.2021.8.03.0000. Em 6.5.2021, a Seção Única do Tribunal de Justiça do Amapá, Relator o Desembargador Adão Carvalho, denegou a ordem, por maioria, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA NA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1) Demonstrados na decisão combatida materialidade e indícios de autoria, bem como elementos do caso concreto que indicam a periculosidade do paciente à ordem pública, não subsiste alegação de insuficiência de motivação no decreto prisional. 2) Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade, se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Precedentes deste e.TJAP. 3) Ordem denegada” (e-doc. 6).
    7. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 669.061, tendo sido indeferida a liminar requerida, em 26.5.2021, pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 4). 
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferida a liminar na qual examinada, em sede inicial, a manutenção da prisão cautelar determinada. 
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Evidenciou-se o risco à ordem pública, pelo modus operandi e risco de reiteração criminosa. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    9. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024, de minha relatoria, DJe 20.2.2009).
    Na espécie, ainda que rejeitada a denúncia quanto ao crime de estelionato, manteve-se a acusação contra o paciente quanto ao ilícito de participação em organização criminosa. A última avaliação da prisão do paciente, efetivada pelo Tribunal de Justiça do Amapá em 6.5.2021, levou em consideração a rejeição parcial da denúncia e ocorreu há menos de noventa dias. 
    10. A pretensão de extensão da decisão pela qual concedida a liberdade provisória à corré Janaína Keliane Sacramento de Souza deve ser formulada no juízo processante, que terá condições de avaliar se há ou não identidade de situações, o que fica inviabilizado nesta via estreita do habeas corpus, ante a impossibilidade de revolvimento probatório e supressão de instância.
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24.5.2021, DJe 14.6.2021).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 181.866-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 3.4.2020, DJe 13.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora